Tribunal: TJES
Processo: 5002078-40.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-40.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: EDILIO RODRIGUES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002078-40.2020.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: EDILIO RODRIGUES

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
EDILIO RODRIGUES
contra
BANCO ITAUCARD S.A.,
na qual a parte autora sustenta que, realizou junto à empresa recorrente contrato de financiamento no valor de R$ 15.244,06 (quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), cujo pagamento ocorreria em 48 parcelas de R$ 445,93. Afirma que no referido contrato, lhe foi cobrado de forma abusiva
R$ 317,98 a título de “Registro de Contrato e R$ 550,00 a título de Tarifa de avaliação
.

Em sede de

sentença (ID 1143944) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Firme em tais razões e não tendo sido demonstradas e comprovadas pelo consumidor abusividades (onerosidades excessivas) tampouco eventos extraordinários (discrepantes da mera álea contratual) capazes de atestar a ocorrência de dano moral indenizável,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL APENAS
para CONDENAR a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente, na forma simples (REsp. 1.578.553), os valores efetiva e comprovadamente pagos à guisa de tarifas ilegais LIMITADAS ÀQUELAS INDICADAS NA EXORDIAL, com juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

ACASO NÃO HAJA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DAS TARIFAS ILEGAIS, pelo mutuário, competirá à entidade bancária – no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta e sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) até o patamar de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) – subtrair do valor das parcelas contratadas o percentual ou montante correspondente às rubricas tidas como ilegais. A presente determinação se aplica de igual modo às parcelas vincendas.

CABERÁ AO MUTUÁRIO, por ocasião de eventual cumprimento de sentença, APONTAR ANALÍTICA E DISCRIMINADAMENTE o SOMATÓRIO das parcelas impugnadas na inicial e tidas como ilegais nos termos da fundamentação supra.
"

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1143955)

alegando, preliminarmente, a omissão quanto ao fundamento das tarifas e dispositivo legal.

No mérito, almeja que seja reformada a sentença sob o fundamento de que não há qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela empresa ré
, que é legal as cobranças realizadas, bem como a inexistência de abusividade e que não incide juros sob os valores pagos a título de tarifas.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1143961).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, o recorrente alega que a sentença foi omissa quanto aos fundamentos. Da analise dos autos, entendo que a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, com seus respectivos dispositivos legais, não havendo que se falar em omissão.

Assim, rejeito, pois, a preliminar argüida.

Pois bem.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que trata-se de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp 1.578.553/SP (tema 958) e 1.639.259/SP (tema 972), em que definiu os seguintes parâmetros:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe06/12/2018).”

Quanto à legalidade e à validade das cláusulas questionadas nas razões recursais, entendo que, em relação à
tarifa de avaliação de bens
,

o julgamento do Resp nº 1.578.553, fixou a tese de que a aferição da legalidade de tal tarifa deve ser pautada na comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

No caso em específico, nota-se a ilegalidade da mencionada cobrança, vez que a instituição financeira não apresenta comprovação da efetiva prestação de serviço de avaliação do bem.

Portanto, devida a devolução do respectivo valor cobrado.

No que tange à
tarifa de registro de contrato
, fixou-se a tese (REsp n. 1.639.320) de que a cobrança da referida tarifa é válida desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva. No caso em apreço, nota-se que o valor cobrado por tal serviço se demonstra abusivo, devendo manter-se, portanto, a restituição da mesma.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.